Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-46.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BAGAGEM DANIFICADA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FOTOGRAFIA. DANO MATERIAL. CONFIGURADO EM PARTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
2. Nas suas razões recursais, a recorrente afirma que contratou transporte aéreo com a ré e que, ao retirar sua bagagem que havia sido despachada, percebeu que ela estava sem roda e danificada. Afirma que comprovou seu dano por meio de fotografia e que o Registro de Informação de Bagagem não é documento probatório necessário. Discorre sobre a inversão do ônus da prova. Pugna pelos danos material e moral.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dentre os meios de prova, existe a documental, como uma fotografia, por exemplo.
6. Diante da hipossuficiência probatória e técnica, não é razoável exigir do passageiro/consumidor de transporte aéreo a ciência de que a única prova cabível para casos de danos a bagagens despachadas é o preenchimento do RIB (Registro de Informações de Bagagem), sob pena de lesão aos direitos básicos do consumidor referentes à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e facilitação da defesa de seus direitos, inseridos pelo artigo 6o, incisos VI e VIII, do CDC, respectivamente. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. VOO INTERNACIONAL. AVARIA DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS. EQUIDADE. DANOS MORAIS. 1- Bagagem avariada. O RIB, Registro de Irregularidade de Bagagem é o documento adequado para demonstrar a avaria em bagagem despachada no transporte de passageiros. Não obstante, a falta de pessoal da companhia, no desembarque, impede o passageiro de promover o referido registro, com o que o dano pode ser demonstrado por outros meios. 2- Danos materiais. Na fixação da indenização por danos materiais, diante da prova efetiva do dano deve o julgador valer-se das regras de experiência comum (art. 5o. da Lei 9.099/1995), excluindo valores correspondentes a bens que normalmente não são despachados. 3- Danos morais. É cabível a indenização por danos morais, em face do descaso para com o consumidor, os quais devem ser fixados de conformidade com a gravidade do dano e outros elementos circunstanciais. Devida a redução. 4- Recurso conhecido e provido, em parte. (Acórdão 651195, 20120111064569ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/1/2013, publicado no DJE: 5/2/2013. Pág.: 543)
7. Por fim, antes de analisar o caso em si, importante frisar que a responsabilidade civil das empresas de transporte aéreo por danos à bagagem, após o despacho no check-in da companhia, é objetiva, conforme disposto no artigo 14 do CDC, pois há o dever de vigilância e guarda do fornecedor, enquanto a mala estiver sob sua posse.
8. Pelas provas dos autos, é certo que a autora viajou de Brasília a Aracaju no dia 02 de junho (ID 44050212) e que, neste dia, sua mala foi danificada (ID 44050215). Antes de retornar a Brasília, no dia 10 de junho, a autora comprou outra mala, uma capa e um cadeado, no valor de R$ 359,70 (ID 44050217), sob o argumento de que precisava acomodar seus bens. Em relação ao valor da mala que foi danificada, comprova que o valor de um modelo semelhante custa R$ 699,00 (ID 44050206 – fl. 4). Pleiteia indenização material tanto pela mala de valor menor quanto pela de valor maior.
9. No que toca aos pedidos de indenização material, em relação à mala adquirida diferente do modelo que possuía (ID 44050217), eventual caso de procedência seria hipótese de bis in idem, isso é, dupla condenação por um só fato, o que é impossível, sob pena de enriquecimento ilícito. Diante do dano causado a uma bagagem, tem direito a autora somente ao ressarcimento de uma de modelo semelhante, que no caso concreto é de R$ 699,00. Sobre a capa de bagagem de R$ 19,90 e o cadeado de R$ 39,90 dispostos no comprovante fiscal (ID 44050217), ausente qualquer direito à indenização nesses itens, já que afastada a conexão entre sua compra e a conduta lesiva do réu.
10. Sobre os danos morais, estes possuem a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
11. No caso em análise, não há qualquer relato de situação que extrapole o mero dissabor do cotidiano, de modo que não há que se falar em indenização por danos morais.
12. Recurso da parte autora CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o réu a pagar em favor da autora a quantia de R$ 699,00, referente ao prejuízo material decorrente do dano ocasionado na bagagem, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
13. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento parcial do recurso.